Tribunal: TJBA
Processo: 0076444-76.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076444-76.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DISALLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL, FELIPE AMARAL GONCALVES

APELADO: Msc Mediterranean Shipping do Brasil Ltda

Advogado(s)
:
ANA MARIA MARCONDES CESAR, ALINE SATIL BATAGLIA, ALEXANDRE ALMEIDA DOS ANJOS

ACORDÃO

Ementa:

Direito empresarial e marítimo. Recurso de apelação. Ação declaratória de abusividade de cobrança. Contrato de transporte marítimo internacional. Sobrestadia de contêiner (demurrage). Ônus da prova. Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade da cobrança de sobrestadia de contêineres (
demurrage
), no valor de US$ 1.805,00, ao argumento de que a apuração do débito teria incluído dias do período de franquia (
free time
) e que o valor correto seria de US$ 404,00. A sentença recorrida afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, entendeu que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto a ré demonstrou a publicidade das tarifas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar, preliminarmente, a ocorrência de nulidade da sentença por fundamentação supostamente insuficiente; e, no mérito, (ii) verificar a validade da cobrança da sobrestadia e alegada desproporcionalidade dos valores cobrados a título de
demurrage
, com a possibilidade de revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação concisa de uma decisão judicial, ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, não se confunde com ausência de fundamentação. De igual modo, não há nulidade na análise do

mérito quando o julgador, ao aplicar a regra sobre o ônus da

prova, conclui pela ausência de comprovação do direito alegado, enfrentando, ainda que de forma implícita, o argumento central da parte, o que afasta a violação ao artigo 489, § 1º, IV, do

Código de Processo Civil.

4. A relação jurídica decorrente de contrato de transporte marítimo internacional, celebrada entre duas sociedades empresariais com o objetivo de viabilizar a atividade econômica de uma delas, possui natureza estritamente comercial e empresarial, regida pelo Código Civil e pela legislação específica. Não se caracteriza, portanto, como relação de consumo, o que torna inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

5. Em contratos empresariais paritários, o dever de informação, fundamentado na boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), é observado quando as condições contratuais, como as tarifas de sobrestadia, são tornadas públicas por meio de registro em Cartório de Títulos e Documentos, prática usual no setor de transporte marítimo. Tal publicidade confere previsibilidade e segurança jurídica, cabendo ao contratante, que atua profissionalmente no comércio, a diligência de se informar sobre os termos do negócio.

6. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. A mera alegação de abusividade na cobrança de
demurrage
, desacompanhada de prova robusta que demonstre o erro no cálculo ou a inclusão de dias do período de franquia, é insuficiente para desconstituir o débito, especialmente quando a parte ré apresenta documentos que conferem lastro à cobrança e a parte autora, intimada a especificar provas, permanece silente, anuindo com o julgamento antecipado da lide.

7. O autor não cumpriu satisfatoriamente o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto o réu demonstrou minimamente os fatos desconstitutivos do direito autoral.

8. A revisão judicial de cláusula penal em contrato empresarial, para fins de redução do valor (art. 413 do Código Civil), exige a demonstração de que a obrigação principal foi cumprida em parte ou que o montante da penalidade é
manifestamente excessivo
. A ausência de qualquer prova nesse sentido impede a intervenção do Judiciário para alterar o que foi pactuado, sob pena de violação ao princípio da força obrigatória dos contratos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 0076444-76.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DISALLI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, e, como apelado,
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.